Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de incapacidade financeira da parte para o pagamento das custas e despesas do processo.
2. No caso em análise, a ausência de elementos hábeis nos autos a infirmar a declaração apresentada pela autora, ora agravante, de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, impõe o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.